Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700560-06.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI DESPACHO A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou a publicação do acórdão referente ao Tema Repetitivo n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator